Tribunal: TJSP
Processo: 0052754-48.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentadas,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentadas, como foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes
FAZENDA
ROSEIRA
EPSILON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. e EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A,
são embargados DENISE OLIVEIRA MONTEIRO e RICARDO SOUZA
MONTEIRO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0052754-48.2012.8.26.0114/50000
COMARCA
-
CAMPINAS
1o Ofício Processo no 0052754-48.2012.8.26.0114
EMBARGANTES - FAZENDA ROSEIRA EPSILON
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
EMBARGADOS - DENISE OLIVEIRA MONTEIRO e RICARDO
SOUZA MONTEIRO
V O T O No 32.103
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais para fins de
prequestionamento
Desnecessidade, se enfrentadas,
como foram, as questões de direito suscitadas e em
julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 504/512 julgou parcialmente procedente a ação,
para:
“(i) condenar as rés a pagar à parte autora, a título de
indenização por lucros cessantes, o valor de R$ 566,14 mensais, desde
julho/2011 até a entrega das chaves em 13/03/2013 (fls. 246/247),
acrescendo-se correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, e juros moratórios, de 1% ao mês, a contar de cada mês vencido;
(ii) condenar as rés a pagar à parte autora, a título de
indenização por dano moral, a quantia de R$ 10.000,00, acrescida de
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir da
publicação desta sentença (súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça), e de juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação;
Sucumbentes principais, mormente frente ao princípio da
causalidade e ao fato de, na propositura da ação, o imóvel não estar
entregue como contratado, arcarão as rés com o pagamento das custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
3
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte
contrária, os quais fixo em 15% do valor total da condenação”.
Opuseram os autores embargos de declaração (fls. 516/517), a que foi
dado parcial provimento “com o fito de conhecer, mas repelir, expressamente, os
pedidos ali aludidos” (fls. 540).
Apelaram as partes (fls. 544/564 e fls. 571/584) e o acórdão de fls.
668/685 deu parcial provimento ao recurso dos autores, negando-o ao das corrés.
Opõem as corrés embargos de declaração (fls. 688/690). Sustentam
padecer o acórdão de omissão e de negativa de vigência aos artigos 401, 402, 403,
421, 422, 186, 187, 393, 395, 927 e 944 do Código Civil. Afirmam que somente será
considerado ato ilícito “ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência ...
ainda que exclusivamente moral”, ou seja, condições mínimas inexistentes nos
autos. A indenização é indevida, diante da simples alegação de forma genérica. Os
embargados não têm direito sobre a indenização, visto que na petição inicial houve
apenas alegação de dano e não comprovação do dano sofrido em si, bem como pela
não configuração de danos materiais e lucros cessantes. Pedem o pronunciamento
expresso acerca dos dispositivos legais apontados.
É relatório.

1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelas corrés desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretextam os embargantes a ocorrência de omissão no aresto. Sem
razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso dos autores,
negando-o ao das corrés, por entender devidas as indenizações por lucros cessantes e
danos morais, em razão do descumprimento do contrato.
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
4
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Os fundamentos estão lá, na motivação do voto condutor do
julgamento, e que não comportam reprodução neste momento.
Caso as embargantes entendam que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, devem valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro
Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido...”. No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator
Ministro Antonio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última
várias outras decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente,
em acórdão constante de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate pelo
tribunal de origem sobre a questão federal controvertida, não se exigindo
menção expressa aos dispositivos cuja violação é alegada no recurso
especial. No início do terceiro milênio e quando há consenso sobre a
necessidade de modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado, segundo o qual
há a obrigação de o juiz mencionar expressamente disposições legais em
decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no recurso. Se as recorrentes entendem que
assim aconteceu, hão de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052754-48.2012.8.26.0114/50000 -mbc-jcs
5
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente